Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704161-37.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS interpôs apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar o réu, BANCO BMG SA, a adequar o contrato firmado entre as partes, conforme resolução 4.549/2017 do Banco Central, com opção de parcelamento da dívida, abatimento dos valores pagos, abstenção de realizar descontos em folha de pagamento, e, em indenização por dano moral. Em apelação, o recorrente formulou pedido de antecipação de tutela, que foi indeferido, nos termos da decisão de ID 26507250. O processo foi enviado para inclusão em pauta de julgamento virtual (ID 30125148), sobrevindo manifestação do apelado, BANCO BMG SA, de pedido de inclusão em sessão de julgamento presencial, por videoconferência (ID 30621425). Adiado o julgamento (ID 30631376), o autor formula novo pedido de antecipação de tutela (ID 32433118), em que reprisa o teor da apelação interposta, requerendo, ao final, seja deferido o pedido de urgência e/ou seja o processo incluído em pauta de julgamento. Conforme expendido na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada anteriormente, a que, integralmente, me reporto (ID 26507250), não se acham presentes os requisitos cumulativos necessários ao deferimento da medida, consoante disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Outrossim, não houve qualquer fato novo, previsto em lei, que autorizasse à parte formular novo pedido. À Secretaria, para inclusão em sessão de julgamento presencial por videoconferência, o mais breve, considerando a ordem cronológica anterior ao adiamento (ID 30631376). Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora